Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721204-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DE LIVRE ADMISSAO DO TRIANGULO MINEIRO E SUL DE MINAS LTDA - UNICRED PROGRESSO, BANCO PAN S.A, LJ INTERMEDIACOES LTDA, JL INTERMEDIIACOES LTDA, PRIDE ASSISTENCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília Vara Cível que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0716939-05.2024.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL, BANCO SAFRA S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIANGULO MINEIRO E SUL DE MINAS LTDA - UNICRED PROGRESSO, BANCO PAN S.A., JL INTERMEDIAÇÕES LTDA, LJ INTERMEDIAÇÕES LTDA, PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA. (réus), indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos (ID 195324248, dos autos originais): “Não vislumbro probabilidade do direito autoral para a concessão da tutela provisória. Isso porque apesar de alegação de fraude na portabilidade, praticada supostamente por parte das rés, o próprio autor afirma que efetivamente contratou (mesmo que ludibriado por terceiros) empréstimos junto aos bancos réus, não tendo narrado em tese conduta direta deles nessa contratação. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por carta/mandado e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal.”. Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais (ID 59478659), o agravante/autor informa que teria sido vítima de fraude, haja vista que recebeu contato de terceiros, oferecendo a portabilidade de seus empréstimos consignados e, acreditando na negociação, encaminhou a documentação solicitada. Narra que “todo o procedimento de contratação fora realizado pelos golpistas, os quais fizeram as solicitações de empréstimos utilizando os dados do Agravante e assim que o valor caiu na conta, conforme o contrato estipulado os valores foram transferidos para a conta da “suposta empresa intermediadora” da portabilidade, sendo que nenhum valor ficou na conta do Agravante.”. Sustenta que as instituições financeiras não adoraram medidas para evitar a fraude e se certificar que as operações estavam sendo feitas por terceiros, de modo que o instrumento contratual é nulo. Reforça que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de sorte que postula liminarmente a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos questionados. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 59478660). É o relatório. Passo a decidir. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. O agravante/autor informa que fora vítima de conduta perpetrada por terceiros estelionatários, haja vista que teria firmado contrato de portabilidade de empréstimo, porém, em seguida, verificou se tratar de um novo empréstimo mediante fraude. Das razões recursais observa-se, nessa estreita via de análise do caso, que o recorrente não nega que tenha firmado o contrato, porém, teria, em tese, incorrido em erro quanto às circunstâncias de fato, uma vez que acreditava estar realizando uma portabilidade de crédito, fato que posteriormente verificou não ter ocorrido. Há nos autos de origem os contratos de prestação de serviços firmados com a agravada JL INTERMEDIIAÇÕES LTDA. (ID 195206763 e 195206767) com a agravada LJ INTERMEDIAÇÕES LTDA. (ID 195206771 e 195206777) e, com a agravada PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA. (ID 195206782 e 195206783, todos assinados pelo autor/agravante. Nesse aspecto, fazendo um exame superficial que o momento propicia, diante da documentação que instrui os autos originários e do cotejo dos argumentos lançados, tenho que os contratos devem ser preservados, ao menos até que seja possível maior instrução probatória, uma vez que não se vislumbra, de plano, qual teria sido o ato ilícito imputado as instituições financeiras, o que, neste caso, implicaria a invalidade dos contratos por vício de consentimento. Logo, em tese, não se mostra razoável, de imediato, afastar a higidez no negócio jurídico, sem a necessária instrução processual. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, considerando que, caso a agravante obtenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcida de todo o valor descontado, inclusive com seus consectários legais. De tal sorte, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator